Tribunal: TJMT
Processo: 1009503-67.2022.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009503-67.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERSON HENRIQUE BARBOSA GIL - CPF: 096.925.412-15 (RECORRENTE), ROBSON ADRIANO MACHADO - CPF: 304.412.328-33 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO DEVIDO AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Se não houve descontos das parcelas do empréstimo nos vencimentos da parte Autora, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009503-67.2022.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S.A

Recorrido(s):

Gerson Henrique Barbosa Gil

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse processo.

No presente caso, a Autora aduz que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 323,01, disponibilizado em 20.10.2021. Alega que efetuou contratação de empréstimo consignado com o banco BMG CONSIGNADO, sob o nº 247452976, em 58 parcelas de R$ 68,77, e fez uma renegociação da dívida junto ao Itaú Consignado, assim, acreditava que os descontos estavam sendo realizados em sua folha de pagamento, no entanto, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão da ausência dos descontos.

Diante destes fatos o autor ingressou com a presente ação visando a declaração de débitos, além de uma compensação por danos morais pela inclusão indevida do nome do autor nos cadastros protetivos de crédito.

Em contrapartida a instituição financeira, afirma que é dever do cliente acompanhar os descontos efetuados em seu holerite, e caso não haja o desconto deve procurar o banco para efetuar o pagamento das parcelas do contrato entabulado entre as partes, conforme cláusula das condições gerais do contrato. Destaca ainda que o fato de não ter havido o desconto na folha de pagamento da parcela do empréstimo consignado não exime a responsabilidade do cliente de efetuar o seu pagamento, motivo pelo qual, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Analisando os autos, verifico que restou incontroverso a existência do contrato de empréstimo consignado entabulado entre as partes, bem como a presente ação visa discutir acerca da suposta ilegalidade da inscrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Conforme consta nos documentos juntados aos autos, observo que não há qualquer irregularidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, vez que inexiste a prova dos descontos referentes aos meses de novembro de 2021 a fevereiro de 2022, pois na consulta referente à averbação dos descontos provenientes do empréstimo consignado consta descontos somente até o mês de outubro de 2021:

Portanto, se não houve os descontos dos meses que se encontram em aberto junto ao banco, a meu ver, caberia ao autor diligenciar junto a instituição financeira a fim de quitar as parcelas que não foram debitadas em sua folha de pagamento.

Em que pese o contrato seja de empréstimo consignado com o desconto em folha de pagamento, deve o consumidor se atentar aos descontos, bem como identifico que o autor possui outros empréstimos que são descontados em sua folha de pagamento, fato este que pode ensejar em perda de margem para inclusão de parcela.

Deste modo, se não houve o desconto das parcelas do empréstimo nos vencimentos do Autor, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023